Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722960-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GLORIA DARLIANE DE CARVALHO RABELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. RECONHECIMENTO DO CABIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO MEDIANTE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença visto que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando apreciado o pedido e porque é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, conforme prevê o art. 492 do CPC. 2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da lide onde se persegue revisão de benefício complementar de aposentadoria e visa a recomposição prévia e integral de reservas matemáticas com o aporte de valor, conforme decidido no Resp 1.312.736 - RS, sob o rito dos recursos repetitivos. 3. Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 4. Mantida a condenação da ré PREVI a efetivar a revisão do benefício previdenciário da autora, principal e especiais, inclusive temporários, a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista, e, ainda, condená-la a pagar as diferenças apuradas no benefício, a partir do acréscimo pleiteado, desde o início da percepção até o cumprimento da obrigação de revisão dos proventos, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. 5. Acolhido o pedido de condenação do BANCO DO BRASIL a integralizar a reserva matemática junto à PREVI, a fim de fazer o aporte de valor necessário para a manutenção do equilíbrio atuarial da entidade previdenciária. 6. Condenado o réu Banco do Brasil na obrigação de recompor as reservas matemáticas do fundo previdenciário, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico. 7. A ré PREVI arcará com honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da sua condenação, a título de honorários advocatícios, em favor da autora, com fulcro no art. 85 § 2o, do CPC. 8. Caso surja o dever de indenizar, o réu Banco do Brasil deverá arcar com o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da sua condenação, a título de honorários advocatícios, em favor do autor, com fulcro no art. 85 § 2o, do CPC . 9. Negado provimento ao apelo da PREVI e dado provimento ao apelo da autora. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigos 189, 394, 396, 397, e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028